Tribunal: TJDFT
Processo: 0720955-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO. INICIAL. EXTINÇÃO. PROCESSO. APELAÇÃO.

1. A prolação de acórdão que reforma a sentença que indefere a petição inicial e extingue o processo sem julgamento do mérito, não prejudica a parte requerida, tendo em vista que a devolução dos autos à origem oportunizará a devida citação do réu que poderá alegar todas as defesas cabíveis, nos termos do art. 331, §2o, CPC.

2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.